Tribunal: TJSP
Processo: 1020032-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - DANO MORAL - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - DANO MATERIAL - REEMBOLSO DO BILHETE JÁ DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

2. APELAÇÃO (COMPANHIA AÉREA) - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO OPERADO SOB A DESIGNAÇÃO AVIANCA, CUJO GRUPO ECONÔMICO A DEMANDADA COMPÕE, ALÉM DE PERTENCER À CADEIA DE FORNECEDORES - MANIFESTA LEGITIMIDADE PASSIVA - INCONTROVERSAS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO VOO - RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - AUSENTE COMPROVADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

3. RECURSOS CONHECIDOS, O DO AUTOR EM PARTE, E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1020032-39.2019.8.26.0003; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cancelamento de vôo

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO REGIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (AUTOR) - PREPARO RECOLHIDO A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - DANO MORAL - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO REGIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (AUTOR) - PREPARO RECOLHIDO A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - DANO MORAL - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - DANO MATERIAL - REEMBOLSO DO BILHETE JÁ DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

2. APELAÇÃO (COMPANHIA AÉREA) - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO OPERADO SOB A DESIGNAÇÃO AVIANCA, CUJO GRUPO ECONÔMICO A DEMANDADA COMPÕE, ALÉM DE PERTENCER À CADEIA DE FORNECEDORES - MANIFESTA LEGITIMIDADE PASSIVA - INCONTROVERSAS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO VOO - RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - AUSENTE COMPROVADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

3. RECURSOS CONHECIDOS, O DO AUTOR EM PARTE, E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020032-39.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ANTONIO
CELSO XAVIER, é apelada/apelante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso do autor e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com determinação, e
não proveram aquele da companhia aérea. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
2
VOTO No 46322 (Processo Digital)
Apelação no 1020032-39.2019.8.26.0003
Comarca: Jabaquara (2a Vara)
Apelante/Apelado: ANTONIO CELSO XAVIER
Apelado/Apelante: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA
Juiz sentenciante: Jomar Juarez Amorim
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO
REGIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (AUTOR) - PREPARO RECOLHIDO A MENOR -
COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE
INSCRIÇÃO NO CADIN - DANO MORAL - PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO
DA
QUANTIA
REPARATÓRIA
-
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
-
MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - DANO
MATERIAL - REEMBOLSO DO BILHETE JÁ DETERMINADO EM
PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
2.
APELAÇÃO
(COMPANHIA
AÉREA)
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO - VOO OPERADO SOB A DESIGNAÇÃO AVIANCA,
CUJO GRUPO ECONÔMICO A DEMANDADA COMPÕE, ALÉM
DE PERTENCER À CADEIA DE FORNECEDORES - MANIFESTA
LEGITIMIDADE PASSIVA - INCONTROVERSAS A RELAÇÃO
JURÍDICA
ESTABELECIDA
ENTRE
AS
PARTES
E
O
CANCELAMENTO DO VOO - RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC -
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL - EVIDENTE FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC -
AUSENTE COMPROVADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO
- DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, O DO AUTOR EM PARTE, E
DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 141/144, julgando parcialmente procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
3
para condenar a requerida a restituir o valor relativo ao trecho aéreo não
utilizado (R$ 280,00), com correção desde 23.06.2019, e ao pagamento
da indenização de R$ 3.000,00, a título de danos morais, atualizada da
data da sentença, tudo com juros de 1% ao mês a contar da citação,
impondo à companhia aérea o pagamento das custas, despesas e
honorários de 10% sobre o montante condenatório, de relatório adotado.
O autor afirma dano moral in re ipsa, problemas causados
por fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, total descum-
primento da Resolução no 400 da Anac, negativa de assistência material,
alimentação e reembolso, ausência de informações, falta de reacomoda-
ção em outro voo, necessidade de seguir viagem por ônibus às suas ex-
pensas, trajeto que levaria 1 hora realizado em 8 horas, desmarcação de
passeio, pede majoração da indenização fixada a título de prejuízos extra-
patrimoniais para R$ 10.000,00, restituição da quantia de R$ 280,27 refe-
rente ao bilhete aéreo não utilizado, aguarda provimento (fls. 146/159).
A companhia de transporte aéreo aduz haver ilegitimi-
dade passiva, porquanto não operou no trecho reclamado, faz prequestio-
namento, defende que o cancelamento do voo decorreu de fator inespera-
do e imprevisto, alheio a sua vontade, motivo pelo qual a condenação por
danos morais deve ser afastada, requer supletiva redução do quantum re-
paratório, aduz não estarem presentes os requisitos legais para caracteri-
zação de indenizar o prejuízo material, pugna acolhimento (fls. 162/181).
Recursos tempestivos e preparados (fls. 160 e
182/183), o do autor a menor (fls. 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
4
Regularmente processados (fls. 161 e 200).
Contrarrazões do autor (fls. 203/218).
A empresa de aviação não apresentou contrarrazões
(fls. 219).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, inobstante o preparo a menor realizado
pelo
requerente
(fls.
221),
colimando celeridade e efetividade
processuais, conheço em parte de seu recurso, concedendo o prazo de
cinco dias para recolhimento do complemento, nos termos do art. 1.007,
§ 2o, do CPC, sob pena de inscrição na Dívida Ativa junto ao Cadin.
Os recursos não prosperam, com determinação.
As insurgências comportam análise coeva, porquanto
interligadas as matérias.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese,
indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento
unilateral de voo sem prévia comunicação.
O voo foi operado sob a designação Avianca (fls.
15/18), de cujo grupo econômico a demandada faz parte, como
informado por ela mesma a fls. 26/27. Ainda que se considere a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
5
de que outra empresa obtivera licença para o uso da marca (fls 41), sua
responsabilidade não se extingue, sobretudo se considerarmos as regras
relativas à relação consumo, aplicáveis ao caso telado, e o pertencimento
à cadeia de fornecedores, não merecendo, pois, acolhimento a preliminar
de ilegitimidade passiva.
No mais, restaram, dos autos, incontroversas a relação
jurídica estabelecida entre as partes e a não realização da viagem da
ponte aérea Santos Dumont (SDU) - Congonhas (CGH).
De fato, a aeronave partiria da origem em 23/06/2019
às 16:55 horas (fls. 15), no entanto, por problemas técnicos o voo foi can-
celado (fls. 18), não tendo sido o requerente reacomodado em outro voo.
A parte demandada não demonstrou ter fornecido
qualquer assistência material ao autor, obrigando-o a proceder com a
viagem de ônibus, às suas expensas (fls. 19), violando a Resolução no
400/2016 da ANAC.
Observa-se, por oportuno, que o cancelamento
repentino do voo sem a prestação de qualquer assistência material,
alimentação nem mesmo reembolso ao passageiro refoge do mero
aborrecimento,
ensejando
reparação
pelo
dano
extrapatrimonial
experimentado, à luz do artigo 14 do CDC, inexistente comprovação de
excludente de responsabilidade, ônus que incumbia à requerida, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
6
Nessa esteira, forçoso reconhecer a culpa objetiva da
transportadora por falha na prestação do serviço, ocasionando
transtornos que desbordam daqueles rotineiramente experimentados na
vida hodierna em sociedade.
Patente,
portanto,
o
direito
do
demandante
à
indenização, cabe manifestação acerca do montante arbitrado, já
cimentado que este deve obedecer aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória,
protetiva, preventiva e compensatória do dano extrapatrimonial.
Em vista disso, e considerada a especificidade do caso
concreto, a reparação por lesão extrapatrimonial fixada em R$ 3.000,00
não comporta alteração por se coadunar com a hipótese telada.
Com relação aos danos materiais o recurso do autor
não comporta conhecimento tendo em vista que o reembolso do bilhete
aéreo já foi determinado pela r. sentença recorrida e o apelo da
companhia aérea não merece acolhimento uma vez que devidamente
comprovado o valor pago para aquisição da passagem e taxa de
embarque do voo cancelado (fls. 16).
Destarte, a r. sentença não comporta reforma.
Deixo de fixar/majorar ou honorários advocatícios
tendo em vista que ambas as partes apresentaram recursos e saíram
vencidas em suas teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
7
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Acentua-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso
Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática
publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020032-39.2019.8.26.0003 -Voto no 46322
8
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1. CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, COM DETERMINAÇÃO (complementação do
preparo no prazo de 5 dias sob pena de inscrição no Cadin).
2.
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da companhia
aérea.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator